Tribunal: STF
Processo: HC 245858
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sirat Hussain Shah, em favor de Edna Pereira dos Santos Thomazelli Gomes Ferraz, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 943.094/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de EDNA PEREIRA DOS SANTOS THOMAZELLI GOMES FERRAZ em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO nos autos do Habeas Corpus de nº 2244013-32.2024.8.26.0000. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois foram atendidos os requisitos necessários para concessão do benefício de prisão domiciliar à paciente, devendo ser observado o melhor interesse das crianças. 



    Requer, em suma, que seja concedida a prisão domiciliar à paciente. (eDOC 3)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 5.9.2024. Antes mesmo de publicada a decisão, a paciente agravou. O agravo está pendente de julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “1. A concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata concessão de prisão domiciliar à paciente, até o julgamento final deste habeas corpus, em razão da necessidade de garantir o cuidado de seus filhos menores e de seu filho paraplégico; 2. No mérito, que seja confirmada a ordem de habeas corpus, permitindo à paciente cumprir sua pena em prisão domiciliar, tendo em vista a excepcionalidade do caso e o direito de proteção integral aos seus dependentes.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o agravo regimental ainda não foi julgado, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve a paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque não há qualquer documento nos autos que comprove as alegações do impetrante, salvo um laudo datado de 16.2.2021 no qual se demonstra que Lucas Thomazelli padece de paraplegia em razão de disparo por arma de fogo. (eDOC 2, p. 2)



    O impetrante não trouxe aos autos as decisões proferidas pelo magistrado de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça, de modo que não se conhecem seus fundamentos.



    As certidões de nascimento, puramente, não autorizam a superação do óbice.



    Aguarde-se, pois, o julgamento de mérito no STJ.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente